Tribunal: TJES
Processo: 5015851-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015851-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY CARDOSO FOLLY FREITAS e outros
RECORRIDO: PAU BRASIL INTERNATIONAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015851-55.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SHIRLEY CARDOSO FOLLY FREITAS e Outros

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHECK-IN NO RESORT CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta por Shirley Cardoso Folly Freitas e Luciano Martins de Freitas em face de Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A e Conforto Administradora de Hoteis Comercio e Servicos Ltda - Resort Pau Brasil.

Os autores alegam que adquiriram junto à requerida Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A um pacote de viagens no valor de R$ 1.490,00, com estadia programada para ocorrer entre os dias 04/09/2021 a 07/09/2021, no Resort da requerida Pau Brasil. Todavia, após longas horas de espera para realizar o check-in, os autores não receberam as chaves do quarto e, devido ao avançar do horário, buscaram outra hospedagem, onde permaneceram durante toda a viagem. Defende falha na prestação de serviço, buscando, assim, a devolução do valor pago, o ressarcimento das quantias gastas com a nova estadia e alimentação e, por fim, danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A na restituição do pacote de viagem (R$ 1.490,00), não acolhendo os demais pedidos autorais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicação da devolução em dobro do valor pago pelo pacote, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar o cabimento do ressarcimento das despesas extraordinárias despendidas pelos autores; e (iii) verificar a configuração e o arbitramento de indenização por danos morais em eventual falha na prestação de serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

5.
Inicialmente, o Juízo de origem condenou a ré à devolução das diárias não usufruídas pelos autores, de forma simples, no valor de R$ 1.546,88 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Contudo, a recorrente argumenta que a restituição deveria ocorrer em dobro, no montante de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).
6.
Sobre o ponto, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a devolução em dobro aplica-se apenas nos casos de cobrança indevida, salvo se o fornecedor comprovar engano justificável. No presente caso, a autora efetivamente contratou o pacote de viagem, sendo que a controvérsia limita-se ao suposto inadimplemento contratual. Assim, não se caracteriza cobrança indevida que justifique a devolução em dobro. Por esses motivos, rejeitado tópico recursal.

7.
Por outro lado, a recorrente argumenta que, devido à falha na prestação de serviço por parte dos requeridos, foi obrigada a arcar com despesas extraordinárias, consistentes em: gastos com alimentação, no valor de R$ 478,73 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) e hospedagem em hotel, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

8.
Conforme os documentos que instruem a exordial, a reserva dos autores estava prevista para o período de 04/09/2021 a 07/09/2021. Contudo, devido à impossibilidade de realizar o
check-in
no
resort
planejado, a autora precisou buscar outra hospedagem. A nota fiscal anexada aos autos (ID. 10411886) comprova que a autora esteve hospedada em outro hotel nas mesmas datas programadas para a viagem original. Além disso, evidenciou-se que a autora teve despesas adicionais com alimentação, pois o resort contratado funcionava no sistema
all inclusive
, logo tais gastos não eram previstos pelos autores (ID. 10411887).

9.
Diante do exposto, reconhece-se o direito da autora à restituição dos valores comprovadamente despendidos em razão da falha na prestação de serviço. Assim, dá-se provimento ao recurso para incluir o ressarcimento das despesas extraordinárias com hospedagem, comprovadamente pego no valor de R$ 360,00, tal como a alimentação, este, todavia, no valor de R$ 220,15, pois é o que se prova na somatória das notas fiscais de ID. 10411887.

10.
Por fim, convenço-me da ocorrência de danos extrapatrimoniais, em razão dos transtornos e da frustração vivenciados pelos autores diante da impossibilidade de usufruírem da hospedagem contratada, frustrando sua legítima expectativa de lazer e descanso, gerando frustração e inconvenientes significativos. No tocante ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sendo assim, pelas peculiaridades do caso concreto, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral, sendo R$ 2.500,00 para cada autor/recorrente.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para:
(i) condenar
a parte recorrida ao pagamento de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a título de ressarcimento das despesas com hospedagem, e R$ 220,15 (duzentos e vinte reais e quinze centavos), a título de ressarcimento das despesas com alimentação, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação;
(ii) condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação;
(iii) manter
os demais termos da sentença.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)